Tribunal: STF
Processo: HC 160294
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 89 E 92 DA LEI N. 8.666/1993 E INC. XI DO ART. 1º DO DECRETO-LEI N. 201/1967. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. 



    1. DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DE INDÍCIOS DE CAUSA A DANO AO ERÁRIO OU OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA (ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993): PRECEDENTES. 



    2. NARRATIVA MINUCIOSA DO SUPOSTO FAVORECIMENTO DO PACIENTE: SIMULAÇÃO DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL PARA A DISPENSA DE LICITAÇÃO, FALTA DE CAPACIDADE TÉCNICA DA CONTRATADA, AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL QUATRO VEZES APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO, CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO SEM LICITAÇÃO. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS FORMAIS. 



    3. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA O SEU ATENDIMENTO. PRECEDENTES. 



    4. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    5. HABEAS CORPUS DENEGADO.